Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-45.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, e acolheu a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo Distrito Federal em contrarrazões, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados com fundamento no artigo 85, § 8o do CPC.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Nas contrarrazões, o Distrito Federal sequer deduziu pedido de condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, tampouco com fundamento no § 2o do artigo 85, não se verificando a alegada omissão. Destarte, os honorários advocatícios foram fixados em observância às peculiaridades da causa, mostrando-se razoável e proporcional o arbitramento com fundamento no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, daí porque, na parte dispositiva, a verba foi estabelecida por equidade.
4. O embargante pretende a reforma do julgado no tocante ao critério de fixação e valor dos honorários advocatícios, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.